Tribunal: TJSP
Processo: 1000835-80.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Autores que, em virtude disso, chegaram ao seu destino final nove horas depois do horário inicialmente previsto – Indenização fixada em R$ 4.000,00, para cada autor - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Indenização - Dano moral – Caracterização – Cancelamento de voo – Autores que, em virtude disso, chegaram ao seu destino final nove horas depois do horário inicialmente previsto – Indenização fixada em R$ 4.000,00, para cada autor - Pedido de majoração – Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000835-80.2020.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
JESSICA MONTEIRO PEREIRA DE ALMEIDA e EDUARDO ANTONIO DE
ALMEIDA, é apelado AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30852
APEL.No: 1000835-80.2020.8.26.0127
COMARCA: CARAPICUÍBA
APTE. : JESSICA MONTEIRO PEREIRA DE ALMEIDA e EDUARDO
ANTONIO DE ALMEIDA
APDO. : AMERICAN AIRLINES INC
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Indenização -
Dano moral Caracterização Cancelamento de voo Autores
que, em virtude disso, chegaram ao seu destino final nove horas
depois do horário inicialmente previsto Indenização fixada
em R$ 4.000,00, para cada autor - Pedido de majoração
Descabimento, por se tratar, in casu, de valor proporcional ao
evento e suas consequências, que bem atende aos requisitos de
sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima
Sentença mantida Recurso não provido.
Os apelantes pretendem a reforma parcial da r.
sentença de fls. 124/132 que julgou procedente em parte o
pedido formulado em ação indenizatória, para o fim de
condenar a apelada ao pagamento da importância de R$
4.000,00, para cada recorrente, acrescida de correção
monetária e juros de mora, a título de indenização por dano
moral, resultante da falha na prestação de serviço de
transporte aéreo. Diante da sucumbência, foi imputado à
apelada o ônus de arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Afirmam (fls. 136/142) que a decisão merece ser
parcialmente modificada, alegando, em suma, que o valor
indenizatório arbitrado é insuficiente para a reparação dos
aborrecimentos e constrangimentos suportados, considerando
tratar-se de uma viagem internacional planejada com muita
antecedência pelos apelantes com a finalidade de lazer, o
que acabou resultando, porém, em grande aborrecimento e
frustração em virtude da falha de prestação de serviço pela
apelada, diante da espera de nove horas para a realização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do voo e da falta de informação sobre o atraso; que, nessas
circunstâncias, a indenização merece ser majorada para a
quantia de R$ 10.000,00, para cada apelante, uma vez que a
referida importância cumpre as finalidades de reparar o
dano a eles causados e punir a conduta da apelada.
A apelada apresentou contrarrazões (fls. 147/153),
sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 155)
e o preparo está anotado (fls. 143/144).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 158/159).
É o relatório.
Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que, no
caso de transporte aéreo internacional de passageiros,
aplicam-se as regras previstas na Convenção de Varsóvia,
com as alterações efetuadas pelo Protocolo de Haia,
introduzido no direito brasileiro por meio do Decreto
56.463, de 15/06/1965; pelo Protocolo Adicional 4, assinado
em Montreal e introduzido do direito pátrio pelo Decreto
2.861, de 07/09/1998, e pela Convenção para Unificação de
Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional,
celebrada
em
Montreal
em
28/05/1999,
aprovada
pelo
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo 59, de
19/04/2006, e promulgada pelo Decreto 5.910, de 27/09/2006,
em vista de sua especialidade em relação ao Código de
Defesa do Consumidor.
Aliás, em conformidade com o previsto no art. 178
da Constituição Federal, é a Convenção de Varsóvia, com as
alterações
estabelecidas
nos
Protocolos
de
Haia
e
Protocolos 1, 2 e 4 de Montreal, que regulamenta o
transporte aéreo internacional.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
636.331/RJ,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
repercussão geral, firmou a seguinte tese: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor” (Rel. Gilmar
Mendes, j. 25/05/2017).
Estabelece o art. 19 daquela Convenção que o
transportador responde pelo dano proveniente no atraso no
transporte aéreo de viajantes, bagagem ou mercadorias, o
que dá suporte à condenação da apelada pelos danos morais
experimentados pelos apelantes.
É cediço que o valor da indenização deve ser
estabelecido de modo a sancionar o agressor.
Por outro lado, também é de ser considerado que a
indenização não se presta ao enriquecimento da parte
lesada, mas à concessão de mero lenitivo.
No
caso,
é
incontroverso
que
os
apelantes
contrataram o serviço de transporte aéreo com a apelada
para Orlando (EUA), com partida de Miami (EUA), com
previsão de saída às 22:50 horas e chegada às 23:59 horas
do dia 13/01/2020, porém em razão do cancelamento do
referido voo, eles foram realocados para outro, no dia
seguinte, às 07:59 horas, de modo que somente conseguiram
chegar ao seu destino final nove horas depois do horário
incialmente previsto.
Não há dúvida de que a situação assim criada foi
causa de perturbação do estado de felicidade, geradora de
angústia, ansiedade, frustração e indignação.
Entretanto, tal situação, embora desgastante tanto
física como emocionalmente, foi provisória e não trouxe
desdobramentos de maior gravidade aos apelantes, além do
que a apelada forneceu realocação para outro voo logo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
início da manhã do dia seguinte, hospedagem e alimentação,
tudo no intuito de reduzir a perturbação do estado de
felicidade dos apelantes, fatos que também devem ser
levados em consideração para ser estabelecido o quantum.
Nessas condições, a indenização no importe fixado
em primeiro grau (R$ 4.000,00, para cada apelante) se
afigura proporcional ao evento e suas consequências,
atendendo aos parâmetros de reprovação da conduta da apelada e
concessão de lenitivo aos apelantes sem que haja enriquecimento,
não comportando, pois, majoração.
Em vista dessas considerações, a r. sentença merece
ser mantida, uma vez que deu justa solução ao caso.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator